Tribunal: TJDFT
Processo: 0727245-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727245-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A RÉU ESPÓLIO DE: CLEIDE BELO SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 199956128 do processo n. 0700259-42.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação monitória ajuizada contra o Espólio de Cleide Belo Santos (agravado), determinou ao autor (agravante) que realizasse a adequação do polo passivo da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias, para fazer constar um dos administradores provisórios da herança, sob pena de extinção do feito. Em suas razões recursais (ID 61082431), o agravante narra que a presente demanda busca o recebimento de crédito contratado pela consumidora Cleide Belo Santos, a qual “faleceu e deixou bens a inventariar, sem, contudo, haver indicação de quem seriam estes herdeiros”. Relata que seu único filho, Oscar Henrique Belo Santos, faleceu em momento anterior à referida contratante, deixando como herdeiras Érica Pinto Lima Belo dos Santos (cônjuge) e 2 (duas) filhas: Luiza e Fernanda. Sustenta que as netas Luiza e Fernanda são herdeiras da de cujus (Cleide Belo Santos), e, portanto, partes legítimas para figurar no polo passivo da ação monitória, como representantes do espólio, sobretudo por não haver indicação de inventário em andamento, ou informação de quem estaria administrando a herança. Argumenta que “(...) diante da ausência das informações supracitadas, restou indicar as únicas herdeiras legítimas para suprir o artigo 1797, do Código Civil, tendo em vista serem as pessoas mais próximas com interesse legítimo na herança, sob pena de extinção do processo”. Defende, ademais, ser necessária a suspensão do processo originário, a fim de que seja ajuizada ação própria de habilitação, para nomeação de um representante para o espólio, nos termos do art. 313 do CPC. De modo subsidiário, suscita a possibilidade de nomeação de curador especial para herança, para representar os parentes da contratante falecida, até que o inventariante seja nomeado. Sublinha, ainda, estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão do processo de origem, a fim de que haja intimação dos sucessores legítimos e a nomeação de um representante do espólio réu, ou, subsidiariamente, para que haja nomeação de curador especial para a herança até a nomeação do inventariante. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando a liminar eventualmente concedida. Preparo recursal recolhido (ID 61082433). É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Trata-se, na origem, de ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil (agravante) contra o Espólio de Cleide Belo Santos (agravado), objetivando o recebimento de crédito decorrente de operação de empréstimo n. 847822201 contratada pela consumidora, na modalidade “BB Renovação Consignação”, no valor inicial de R$300.041,56 (trezentos mil quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos). Extrai-se da narrativa da inicial (ID origem 182997860) e da respectiva emenda (ID origem 183492287) que o banco demandante incluiu como representante do polo passivo da demanda a Sra. Luiza Mendonça da Silva Belo Santos, neta da contratante falecida, sob a alegação de que seria sua única herdeira viva. Opostos embargos monitórios ao ID 189360021 da origem, o espólio réu suscitou, entre outras teses, a nulidade da sua citação na pessoa da representante Luiza Mendonça da Silva Belo Santos, sob o argumento de que esta não exerce a administração provisória dos bens da de cujus, tampouco se enquadra nas demais hipóteses elencadas no art. 1.767 do CC. Em decisão ao ID 196208921 da origem, o d. Juízo a quo acolheu a tese defensiva, reconhecendo a nulidade da citação do espólio e determinando a adequação do polo passivo, nos seguintes termos, ad litteris: Chamo o feito à ordem. Nos embargos monitórios de ID Num. 189360021, a ré suscita preliminar de nulidade de citação, uma vez que realizada na pessoa da herdeira LUIZA MENDONÇA DA SILVA BELO SANTOS. Revendo os autos, observa-se que não há informação acerca da existência de inventário e partilha dos bens de CLEIDE BELO SANTOS, tendo o autor indicado a neta da falecida como única herdeira – ID Num. 183492287 - Pág. 1, em razão do falecimento do seu genitor OSCAR HENRIQUE BELO SANTOS. Ocorre que segundo o disposto pelo art. 1.997 do Código Civil e pelo art. 796 do Código de Processo Civil, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe couber. Aberta a sucessão, estabelece o art. 613 do CPC que, “até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório”, que representa ativa e passivamente o espólio (art. 614). Por seu turno, o art. 1.797 do Código Civil determina que, “Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: I – ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão; II – ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens e, se houver mais de um nessa condição, ao mais velho; III - ao testamenteiro; IV - a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz”. Assim, existindo bens a inventariar e enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha dos bens, a legitimidade passiva em eventual ação pelos débitos deixados pelo falecido deve ser imputada ao espólio, representado pelo seu administrador provisório na forma prevista acima. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. CITAÇÃO DO ESPÓLIO EM NOME DO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a necessidade de indicação, para posterior citação, dos herdeiros necessários, em ação de execução fiscal ajuizada contra espólio, diante da inexistência de inventário. 2. O espólio é destituído de personalidade jurídica, apesar de ter legitimidade para integrar a relação jurídica processual como ente despersonalizado. Por essa razão, o espólio deve ser representado em juízo pelo inventariante, caso exista processo de inventário em curso, nos termos do art. 75, inc. VII, do Código de Processo Civil. 3. Diante da inexistência de espólio e da designação do respectivo inventariante, é necessário observar a quem incumbe a administração da eventual herança, nos termos dos artigos 1797 do Código Civil. 4. Os herdeiros necessários não estão incluídos na ordem dos sujeitos a quem incumbe a administração da herança, pois, logicamente, não podem ser responsabilizados por dívida do espólio sem que antes ocorra a eventual partilha. 4.1. Assim, a citação dos herdeiros necessários não pode ser exigida na presente hipótese, devendo o ato citatório ser promovido de acordo com a ordem indicada no art. 1797 do Código Civil, nos moldes dos artigos 613 e 614, ambos do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1369457, 07197617220218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em questão, observa-se pela Certidão de Óbito de ID Num. 182997868 - Pág. 1 que a falecida deixou bens a inventariar, sem, contudo, haver indicação de quem seriam estes herdeiros. Ocorre que da Certidão de Óbito de OSCAR HENRIQUE BELO SANTOS (ID Num. 182997869 - Pág. 1), filho da falecida CLEIDE, consta informação de que era casado com ÉRICA PINTO LIMA BELO SANTOS, além de ter deixado 2 (duas) filhas, a saber: FERNANDA e LUIZA. Logo, não prospera a alegação do banco autor de a senhora LUIZA seria a única herdeira do espólio réu. Nesse contexto, não há que falar em administrador provisório, pois a representação do espólio além de decorrer da existência de bens a inventariar, não inclui os herdeiros necessários na ordem dos sujeitos a quem incumbe a administração da herança. Outrossim, conforme dito anteriormente não há notícias de abertura do inventário do espólio de CLEIDE, tampouco existe prova de que a herdeira LUIZA está na posse de potenciais bens de sua avó ou de seu falecido genitor. Feitas estas considerações, reconheço a NULIDADE DA CITAÇÃO do espólio réu realizada por intermédio da herdeira necessária LUIZA MENDONÇA DA SILVA BELO SANTOS. Intime-se o autor para que promova a adequação do polo passivo, pois o espólio deve ser representado por uma daquelas pessoas indicadas no art. 1.797 do Código Civil. Prazo de 15 (dez) dias, sob pena de extinção. I. Ato contínuo, o banco autor requereu a modificação do polo passivo para incluir como representantes legais do espólio a Sra. Erica Pinto Lima Belo Santos (cônjuge supérstite do único filho/herdeiro da falecida Cleide Belo Santos), bem como as Sras. Luiza Mendonça da Silva Belo Santos e Fernanda Lima Belo Santos, netas e herdeiras legítimas (cf. petição ao ID 198909387). Contudo, o i. magistrado de origem indeferiu o referido pleito, determinando, novamente, a adequação do polo passivo da ação. A propósito, confira-se o teor da r. decisão agravada (ID origem 199956128): Indefiro o pedido do autor, porquanto as pessoas que pretende citar não compõem o rol do art. 1.797, do CC, não sendo, pois, administradoras provisórios da herança de CLEIDE BELO SANTOS. Em razão disso, promova a adequação do polo passivo, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. I. Conforme relatado, portanto, o agravo de instrumento em análise dirige-se contra o pronunciamento judicial que determinou a adequação do polo passivo da ação monitória, para fazer constar um dos administradores provisórios da herança do espólio réu, sob pena de extinção do feito. Na hipótese,a despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não merece conhecimento. Como sabido, o art. 1.015 do CPC[1] apresenta rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. O recorrente argumenta que o agravo de instrumento deve ser conhecido por entender que estaria amparado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por se tratar de execução de título extrajudicial, e de decisão desfavorável ao agravante. Sem razão, contudo. De início, cumpre destacar que, de modo diverso do alegado pelo banco autor/recorrente, o processo em questão não versa sobre execução de título extrajudicial, mas, sim, sobre ação monitória, ou seja, trata-se de demanda amparada em prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700 do CPC). Assim, se o crédito almejado não está consubstanciado em título executivo judicial, não há falar em procedimento de execução capaz de ensejar a aplicação do parágrafo único do art. 1.015 do CPC à espécie. Ademais, consoante anteriormente mencionado, o pronunciamento judicial recorrido limitou-se a determinar a adequação do polo passivo da ação monitória, de modo que não amolda às hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC. Para além, impende salientar que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Na hipótese, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do agravo de instrumento, a demandar o imediato reexame da matéria neste grau recursal, sobretudo diante da possibilidade de a parte autora discutir a regularidade de representação do polo passivo da ação no bojo do recurso de apelação, em caso de eventual extinção do feito. Em suma, verifica-se que o recurso interposto não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual, bem como que não há iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Importante destacar, ademais, que, em suas razões recursais, o banco autor requereu, ao final (liminarmente e no mérito), o provimento do recurso a fim de que fosse determinada a suspensão do processo de origem, para intimação dos sucessores legítimos e a nomeação de um representante do espólio réu, ou, subsidiariamente, para nomeação de curador especial para a herança. Em prol de sua pretensão, defendeu ser necessária a suspensão do processo originário, a fim de que fosse ajuizada ação própria de habilitação, para nomeação de um representante para o espólio, nos termos do art. 313 do CPC. De modo subsidiário, suscitou a possibilidade de nomeação de curador especial para herança, para representar os parentes da contratante falecida, até que o inventariante fosse nomeado. Sucede que, consoante se observa da r. decisão agravada, o i. Juízo a quo não se pronunciou sobre as referidas questões, porquanto não houve sequer formulação de pedido do demandante, nesse sentido, no processo de origem. Com efeito, diante da ausência de apreciação do tema pelo magistrado de origem, e da devolutividade limitada do recurso em questão, revela-se incabível o exame da suspensão do feito com base no art. 313 do CPC ou de nomeação de curador especial, no âmbito deste agravo de instrumento, sob pena de configuração de supressão de instância, e, por conseguinte, de violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, considerando que o presente recurso não preenche o pressuposto do cabimento tampouco do interesse recursal, conclui-se que não deve ser admitido na espécie. 3. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, aliado art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.